Tribunal: STF
Processo: HC 263813
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.039.886/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), de ameaça (art. 147, § 1º, do CP) e de violação de domicílio (art. 150, § 1º, do CP), em contexto de violência doméstica. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    Exsurge dos autos (fls. 11/13) que o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como incurso no art. 129, § 13, no art. 147, § 1º e no art. 150, § 1º, c. c. o art. 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, pois, em 24 de agosto de 2025, às 11h19min, na Avenida Nóra Astroga, nº. 20, cidade de São Bernardo do Campo, teria agredido sua ex-companheira A. C. F. S., provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, cf. boletim de ocorrência de fls. 21/24, bem como teria invadido sua residência, além de proferir ameaças.



    Segundo a exordial acusatória, o paciente manteve um relacionamento de três meses com a ofendida e haviam se separado há dois dias, quando ele foi à casa dela buscar seus pertences, todavia, após um desentendimento sobre a entrega de seus objetos pessoais, ele teria pulado a janela do imóvel e golpeado a vítima com um soco na barriga. 



    Ao tentar acionar a polícia, a vítima foi impedida pelo paciente, que tomou o celular de suas mãos e, em seguida, fugiu para o interior do seu automóvel.



    Ato contínuo, a vítima tentou recuperar o bem, todavia teria sido novamente agredida pelo paciente com socos e mordidas, além de ter sido ameaçada de morte, sendo o paciente detido por policiais militares que haviam sido acionados por populares.



    Em sede de plantão judicial (fls. 63/66), por decisão proferida em 25 de agosto de 2025., a autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, seguindo parecer ministerial favorável, com fulcro na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo salientado a gravidade dos crimes imputados, os quais foram praticados no contexto de violência doméstica contra a companheira. 



    Em consulta à certidão de distribuições criminais (fls. 57/58), apurou-se que o paciente ostenta uma condenação definitiva, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (processo nº. 1500833-45.2024.8.26.0537) às penas de 3 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em 3 anos de prestação de serviços à comunidade, ainda pendente de cumprimento. 



    Diante do panorama evidenciado nos autos, não se verifica, por ora, qualquer ilegalidade na manutenção da segregação provisória do paciente, porquanto presentes seus requisitos autorizadores. 



    Demais disso, deve-se aguardar a vinda das informações a serem prestadas pela autoridade impetrada como forma de viabilizar entendimento coeso e fundamentando acerca do mérito do presente writ. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente